Tribunal: STF
Processo: ARE 1555053
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDOC 22, p. 7).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 7º, XXV, 203, I e II, 208, IV, e 211, § 2°, e 227 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 33, p. 12):



    “(...) O acórdão recorrido utilizou o princípio da separação de poderes como fundamento para negar a possibilidade de o Judiciário compelir o Município de Quirinópolis-GO à manutenção dos serviços de atendimento às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompletos em creches ou CMEI’s, de forma ininterrupta, durante os 12 (doze) meses do ano, inclusive em períodos de recesso e férias escolares, como forma de atender ao prioritário interesse da criança, à sua proteção integral e ao seu pleno desenvolvimento, sem se descurar do aspecto assistencial que esses serviços apresentam. 



    Não obstante a proporcionalidade e adequação à situação concreta de risco à educação e à assistência social às crianças e suas famílias e, ainda, em consonância com a máxima efetividade desses direitos e com a orientação emanada de outros Tribunais de Justiça, o Sodalício goiano decidiu cassar decisão que concedeu o pleito ministerial em primeiro grau de jurisdição (...)



    (...)” (grifos do original)



    Após período de sobrestamento em razão do Tema 548 da sistemática de repercussão geral (eDOC 38), a Presidência do TJ/GO inadmitiu o apelo extraordinário com fundamento nas Súmulas n° 279 e 282 desta Suprema Corte (eDOC 50).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer que recebeu a seguinte a ementa (eDOC 81, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À CRECHE. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. DESNECESSÁRIO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. INCIDÊNCIA DO TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário subjacente.”



     É o relatório. Decido.



    De pronto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo, para conhecer do Recurso Extraordinário.



    Isso porque o acórdão recorrido estampa juízo de valor sobre o delineamento fático nele consignado, tomado em consideração pelo Tribunal de origem no deslinde da controvérsia, de modo que a sua revisão prescinde de revolvimento probatório.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação cível, assim decidiu (eDOC 22, pp. 3-10):



    “(...) Através da ação civil pública em espeque, o autor/apelado pretende que o réu/apelante seja condenado na obrigação de fazer consubstanciada em manter em funcionamento, durante os 12 (doze) meses do ano, as creches municipais ou Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) destinados ao atendimento das famílias do ente público réu/apelante. 



    Como consabido, a Constituição da República, no artigo 205, estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado, o qual deve ser efetivado, dentre outros meios, mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 05 (cinco) anos de idade (artigo 208, inciso IV). 



    Com efeito, as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade devem ter garantido pelo Estado o direito à educação infantil, não podendo ser erguidas barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o acesso de crianças carentes em creches ou pré-escolas. 



    (...)



    Logo, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e as entidades equivalentes do réu/apelante, seja no exercício do encargo de creche ou de pré escola, devem atender crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade, observando carga horária mínima anual de 800 (oitocentos) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional, com no mínimo 04 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 07 (sete) horas para a jornada integral, não havendo como o Poder Judiciário compelir essas instituições públicas a funcionarem com carga horária superior à prevista na legislação federal, para que funcionem por 12 (doze) meses do ano. 



    Ora, na medida em que o Município réu/apelante presta o serviço de educação infantil em conformidade com as normas dispostas na Constituição da República e na legislação federal, há de ser reconhecido que atende ao mínimo que se lhe exige de satisfação desse direito fundamental, não podendo o Poder Judiciário impor carga horária diferente, por melhores que sejam as intenções motivadoras de tal pleito, pois isso importaria imposição de medida de política pública que não lhe é dado traçar, com impacto sobre decisões orçamentárias, que tampouco se incluem no seu âmbito de competência, no quadro da separação de poderes. 



    A determinação para que o réu/apelante forneça o serviço de educação infantil por 12 (doze) meses do ano, por extrapolar a regra legal sobre a matéria, configurará verdadeira afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes e ao princípio constitucional da legalidade, ao qual a Administração Pública está vinculada. 



    O Poder Judiciário pode determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas. Ocorre que, no caso, não há omissão estatal quanto ao cumprimento da legislação de regência, de forma que, na vertente situação, a ingerência do Poder Judiciário implica impróprio ativismo judicial. 



    O Judiciário deve se manter contido em relação às decisões que interfiram na esfera de autonomia dos entes federados (art. 1º da CF), por força do espaçamento estruturante, delimitado no art. 2º da Constituição. 



    Por fim, não se pode olvidar que a efetivação do direito à educação é dever não só do Poder Público, mas também da família, da comunidade e da sociedade em geral (artigo 205 da Constituição Federal e artigo 4º, caput, da Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo que se afigura justa a divisão do encargo entre todos os compelidos, não podendo este ser imposto, na sua maior parte, apenas ao Poder Público. 



    Conclui-se, então, que a sentença objurgada deve ser reformada, para se julgar improcedente o pedido inicial de condenação do réu/apelante na obrigação de fazer consubstanciada em manter, durante os 12 (doze) meses do ano, o funcionamento das creches municipais ou Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) destinados ao atendimento das famílias locais. (...)” (grifei)



    Por sua vez, a sentença reformada havia reconhecido a possibilidade concreta de ampliação do funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil e creches em Quirinópolis, especialmente para famílias mais vulneráveis, nos seguintes termos (eDOC 9, p. 10):



    “(...)



    A partir dessa premissa, constata-se que, o acesso à Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) e creches está relacionado tanto ao direito à educação, quanto ao universo do direito assistencial, pois possibilita que os pais ali deixem em segurança seus filhos, para que possam exercer atividade laborativa, a fim de viabilizar o sustento familiar. Em tal perspectiva, os CMEI's e creches comportam funcionamento durante o período de férias e recesso escolar em regime de atuação excepcional e plantão, atendendo somente as famílias que comprovarem a necessidade do serviço. 



    Entrementes, nestes períodos (de recesso e de férias – nos meses de janeiro, julho e dezembro), em que inegavelmente a demanda é menor, há discricionariedade ao Poder Público para redirecionar as crianças que utilizarão os serviços de CMEI's e creche para as unidades escolhidas segundo os critérios da gestão municipal para atuar no referido período; além da diminuição dos custos com a manutenção de todas as unidades educacionais em funcionamento de forma desnecessária, tal medida possibilita a programação por parte do Município, da realização de rodízio nas unidades municipais, viabilizando assim a realização de reparos nos prédios públicos, além de propiciar de forma regular o direito às férias dos profissionais do ensino infantil, sem necessidade de escalonamento, com a garantia de atendimento de toda a demanda, providenciando o necessário transporte em caso de transferência para local distante da residência das crianças. 



    Outrossim, a partir da interpretação dos fatos e fundamentos declinados alhures, vislumbro que, resta evidenciada a procedência das pretensões ministeriais, sobretudo pois trata-se de materialização de princípios constitucionais e do estatuto menorista.” (grifos do original)



    Feito esse registro, constata-se que o Supremo Tribunal Federal tem buscado dar plena efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal com intuito de assegurar o direito à educação infantil. 



    Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: 



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 



    2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 



    3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (grifei). 



    Na oportunidade, a ementa do acórdão ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 



    2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 



    3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 



    5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (grifei). 



    Nesse contexto, a compreensão adotada pelo juízo a quo, ao impossibilitar a intervenção judicial excepcional para concretização do da educação infantil e negar, de plano, a ampliação de oferta regular de creches e pré-escolas no Município, vulnerou o mandamento de máxima efetividade da prerrogativa constitucional em debate.



    Desse modo, observo que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Suprema Corte, razão pela qual merece ser reformado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão, restabelecer a sentença de procedência dos pedidos iniciais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente